Tribunal: TJMT
Processo: 1023355-07.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023355-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOZIAS DE SOUZA SANTANA - CPF: 703.308.321-15 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA. DRA LUCIA PERUFFO (RELATORA): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO (VOTO ANEXO). (22/03/2022) DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1a VOGAL): PEÇO VÊNIA A DOUTA RELATORA PARA DIVERGIR E DOU PROVIMENTO AO RECURSO. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2o VOGAL): ACOMPANHO A 1o VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ante a comprovação da cessão de crédito feita à parte promovida, de acordo com o termo de cessão de crédito e contrato juntados em contestação, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do CPC.

Portanto,
CONDENO
a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos.

Ademais, ainda,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, e transcorrido este em branco,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado.

Havendo pagamento voluntário do valor da obrigação, no prazo legal, proceda-se a expedição de alvará.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que o termo de cessão de crédito apresentado é absolutamente genérico, não havendo apresentação de termo específico, em nome da recorrente.

Afirma que não estão presentes os requisitos da litigância de má-fé, devendo ser afastada.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando inexigível o débito e condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral. Requereu, ainda, o afastamento da litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:
1023355-07.2021.8.11.0001

Origem:
OITAVO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
JOZIAS DE SOUZA SANTANA

Recorrid
o
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juíza
-

1.
a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
28/06/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA D
O CONSUMIDOR

NA
AUDIÊNCIA
DE
CONCILIA
ÇÃO
. CONTUMÁCIA.
ERROR IN
JUDICANDO
.
EXTINÇÃO DO
PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1
.
Trata-se de ação na qual
o
Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2
.
Ausência da parte Autora
/Recorrente
na audiência de conciliação, sem a posterior
apresentação d
e
justificativa enseja o reconhecimento da contumácia
, com a extinção do processo, sem resolução de mérito
.

3.
A
sentença proferida pelo juízo de origem aplicou por analogia o Enunciado 90 do FONAJE, porquanto interpretou ser cristalino o objetivo d
o
Recorrente em tentar impedir a análise do mérito da demanda, ao não comparecer na sessão conciliatória, notadamente porque a empresa Recorrida já havia juntado aos autos o contrato comprovando a existência da relação jurídica.

4. Não obstante, o caso em apreço merece ressalva, pois, no caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre
o
consumidor e a empresa cessionária,
motivo pelo qual
não há se falar em
condenação do consumidor nas penas de
litigância de má-fé, porquanto, sequer restou comprovado

nos autos que
o
Recorrente
obteve ciência da realização
da cessão de crédito.

5
. Sentença
reformada.

6
. Re
curso

conhecido e provido.

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Após uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias à nobre Relatora, estou abrindo divergência para reconhecer a

contumácia e, via de consequência, julgar
extinto
processo sem resolução de mérito.

Isso porque, o
juízo de origem incorreu em
error
in
judicando
ao
julgar improcedente os pedidos formulados na exordial, ao argumento de que a relação jurídica restou comprovada nos autos.

E
m razão da ausência do consumidor na audiência de conciliação realizada no ID
111709526
, a extinção do processo, sem resolução de mérito era medida impositiva
.

Nos termos do artigo 51 da Lei n.o 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. A extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, parágrafo 1.o).

Apenas a título argumentativo, f
risa-se que, a sentença proferida pelo juízo de origem aplicou por analogia o Enunciado 90 do FONAJE,
na medida em que
interpretou ser cristalino o objetivo d
o
Recorrente em tentar impedir a análise do mérito da demanda, ao não comparecer na sessão conciliatória, notadamente porque a empresa Recorrida já havia juntado aos autos o contrato comprovando a existência da relação jurídica.

Não obstante, o caso em apreço merece ressalva, pois, no caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre
o
consumidor e a empresa cessionária,
motivo pelo qual
não há se falar em
condenação do consumidor nas penas de
litigância de má-fé
, porquanto, se
quer restou comprovado nos autos que
o
Recorrente
obteve
ciência da
realização da cessão de crédito
.

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença objurgada e, por outro lado, o reconhecimento da contumácia.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pel
o
Recorrente
JOZIAS DE SOUZA SANTANA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO

para reconhecer
a

contumácia
e, via de consequência,
JULGAR
EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, I da Lei n.o 9.099/95
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar
o
Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
–

1.
a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022